Tribunal: TJSP
Processo: 1013227-36.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde – Apontamento de omissão – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.